Tribunal: TJSP
Processo: 1021404-05.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE - Ação julgada procedente para condenar a seguradora à cobertura de todo tratamento oncológico, via endovenosa prescrito à autora – Negativa da apelante sob a alegação de que o medicamento não está previsto no Rol da ANS – Inadmissibilidade – Substância que faz parte do tratamento quimioterápico, auxiliando no controle da neoplasia – Escolha do tratamento que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE - Ação julgada procedente para condenar a seguradora à cobertura de todo tratamento oncológico, via endovenosa prescrito à autora – Negativa da apelante sob a alegação de que o medicamento não está previsto no Rol da ANS – Inadmissibilidade – Substância que faz parte do tratamento quimioterápico, auxiliando no controle da neoplasia – Escolha do tratamento que cabe ao médico assistente e não à seguradora - Exclusão de cobertura do fornecimento de medicamentos que não se aplica a procedimentos acolhidos pelo plano – Inteligência das Súmulas no 95 e 102 do E. TJSP – Honorários sucumbenciais bem fixados - Recursos não providos.